Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-59.2024.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000271-59.2024.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: BENJAMIM RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO PIRES MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Em demandas que discutem descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado impugnados pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera juntada de documentos unilaterais ou registros sistêmicos incapazes de demonstrar a efetiva manifestação de vontade do contratante.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Não demonstrado erro na decisão monocrática que negou provimento às apelações e manteve a sentença de procedência, impõe-se a sua preservação.

Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000271-59.2024.8.05.0051, em que figuram como agravantes BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A e como agravado BENJAMIM RODRIGUES DA SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
que negou provimento às apelações interpostas pelas instituições financeiras, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador
, .

V